Tribunal: TJMT
Processo: 0001348-46.2015.8.11.0034
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001348-46.2015.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO OCORRÊNCIA DO DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE AS PARTES – SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, o parcelamento do débito fiscal é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, assim, interrompe o prazo prescricional (art. 174, IV, do CTN).

2. Além disso, não se verifica o transcurso de lapso quinquenal (acrescido de 1 ano de suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal).

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

O Agravante argumenta que “
transcorreu prazo muito superior a 05 (cinco) anos desde o marco interruptivo do prazo prescricional do crédito tributário (despacho que ordena a citação), em realidade, praticamente 10 (dez) anos
”.

Ressalta que “
o feito vem tramitando por praticamente 10 (dez) anos sem qualquer causa que pudesse suspender ou interromper a prescrição intercorrente (com exceção do despacho inicial), em verdadeira eternização da execução, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico
”.

Defende que o dia 27/9/2017 deve ser reconhecido como a data de início do prazo de um ano de suspensão, conforme dispõe o art. 40 da Lei nº 6.830/80, em razão de ter sido o dia em que o ente municipal tomou ciência do primeiro pedido de suspensão do processo.

Assim, requer o provimento do recurso para ser reformada a decisão monocrática, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nas contrarrazões, o agravado requer a rejeição do agravo (Id. 230489158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, aqui agravado, a fim de anular a sentença recorrida que afastou a prescrição intercorrente do crédito tributário; e determinou a remessa do processo ao juízo de origem, para que dê prosseguimento da execução.

No caso, em breve relatório, verifica-se que a ação foi ajuizada em
2015
e houve pedido de suspensão do processo ante o parcelamento do crédito tributário, que perdurou entre
2017 a 2022
. Somente em
2023
a Fazenda Pública Estadual informou a interrupção do parcelamento e requereu o prosseguimento da ação, contudo, proferida a sentença em
2024
.

O agravante sustenta que a ciência do ente estadual em 27/9/2017, sobre o deferimento da suspensão do processo em razão do parcelamento do débito, teria iniciado o prazo de um ano para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No entanto, o entendimento apresentado pelo agravante é equivocado, senão vejamos.

O parcelamento administrativo, por consubstanciar ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) e interrompe o prazo prescricional (art. 174, IV, do CTN), que torna a fluir integralmente no caso de inadimplência do parcelamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DIRETA. O parcelamento da dívida interrompe a prescrição, cujo prazo volta a fluir a contar do inadimplemento. Art. 174, inciso IV, do CTN. Hipótese em que a certidão de dívida ativa não contém créditos tributários prescritos. Recurso provido
”. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5145972-37.2022.8.21.7000 CANOAS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 29/07/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2022)

No caso dos autos, desde o último marco interruptivo da prescrição, não se verificou o transcurso de lapso quinquenal (acrescido de 1 ano de suspensão da execução fiscal, na forma do art. 40 da LEF) até a prolação da sentença atacada em 2024, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024